Tribunal: TJSP
Processo: 1503086-05.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Crime de roubo impróprio qualificado. Recurso do Réu. Preliminar de afastamento da qualificadora pela caracterização da preclusão. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Desclassificação para o crime de furto qualificado. Não cabimento. Reconhecimento da participação de menor importância. Não cabimento. Afastamento da qualificadora. Não cabimento.

Ementa:
Apelação. Crime de roubo impróprio qualificado. Recurso do Réu. Preliminar de afastamento da qualificadora pela caracterização da preclusão. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Desclassificação para o crime de furto qualificado. Não cabimento. Reconhecimento da participação de menor importância. Não cabimento. Afastamento da qualificadora. Não cabimento. Recurso do Ministério Público. Afastamento da confissão espontânea. Possibilidade e necessidade. Não provimento ao recurso do Réu. Provimento ao recurso do Ministério Público.